Tribunal: STF
Processo: HC 210863
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E CONDENADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO DEFENSOR PÚBLICO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INTERPRETAÇÃO DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO APENAS PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.12.2021, por Sandro Figueiredo da Costa, em benefício de Matheus Andrew Moreira Serrão, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 615.037/PA.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.10.2017, o paciente foi absolvido em primeira instância (inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal) da acusação de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal) ocorrido em 22.7.2016.



    3. Em 2.10.2018, o Tribunal de Justiça do Pará deu provimento à apelação do Ministério Público (Apelação n. 0024540-53.2016.8.14.0401) para reformar a sentença absolutória, condenando o paciente à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto. O acórdão condenatório transitou em julgado, em 13.11.2018, após a ciência pessoal do defensor público do paciente, que consignou:



    “(…) considerando a decisão unânime não havendo na v. Acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão que justifique opor Embargos de Declaração, considerando ainda que precedentes do STF e STJ inviabilizam a possibilidade de êxito em eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário, então a defesa técnica em segundo grau, com base no princípio da utilidade do recurso e amparada no disposto do art.56, X, da Lei Complementar Estadual nci 054/2006 1 , abstém-se de recorrer da decisão, razão pela qual devolve os autos do processo para os fins de direito. ” (fl. 105, doc. 3).



    5. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 615.037/PA no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento de alegada nulidade absoluta, consistente na ausência de intimação pessoal do paciente sobre o acórdão condenatório, tendo o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferido a medida liminar requerida (fls. 80, doc. 3).



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente do acórdão condenatório, observando-se ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 



    Sustenta “violação ao devido processo legal, pois o paciente não foi intimado pessoalmente do acórdão que reformou a sentença absolutória, o que lhe impediu de ter acesso à informação sobre a movimentação da ação que lhe era movida, e interpor recursos pertinentes”. 



    Afirma que, “dada a singularidade da espécie sob exame – envolvendo sentença absolutória e acórdão condenatório em segundo grau, onde a falta de intimação pessoal do paciente que patrocinado por defensor público que se abstém em apresentar recurso, afronta ao devido processo legal, mais especificamente às vertentes do contraditório e da ampla defesa, pois é perfeitamente razoável se concluir que o paciente por não ter tomado ciência da intimação pela imprensa oficial, o que lhe retiraria, por conseguinte, a oportunidade de deliberar sobre a conveniência ou não da interposição de pertinentes recursos em seu favor”. 



    Alega que, “ao contrário do que se consta na certidão de fls., 152 dos autos principais, em cópia integral anexa, não houve intimação pessoal do apelante, ora paciente, trazendo grandes prejuízos”, assentando a necessidade de “suspensão dos atos executórios, até o julgamento deste Writ”.



    Cita precedentes deste Supremo Tribunal que embasariam a pretensão deduzida.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(…) DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME CERTIDÃO DE FLS. , HAJA VISTA QUE O PACIENTE TINHA OS SEUS INTERESSES DEFENDIDOS, À ÉPOCA, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, NA PESSOA DO DR. DEFENSOR RAIMUNDO WILSON FIALHO DA ROCHA COSTA, DEVIDO ESTE NÃO TER RECORRIDO, FACE A AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE, BEM COMO QUE SEJA EXPEDIDO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA AO ORA PACIENTE, por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA.



    Subsidiariamente, sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, que seja deferido o pedido de liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento do presente “writ” constitucional, a eficácia tanto da condenação penal imposta ao ora paciente nos autos da Apelação Criminal nº 00245405-32.2016.8.14.0401, proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado Pará, quanto da certidão do trânsito em julgado do respectivo acórdão”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 615.037/PA.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



     Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que o acusado foi defendido durante todo o processo pela Defensoria Pública do Pará. Absolvido por falta de provas em primeira instância, foi condenado pelo tribunal de origem por acórdão de que somente o defensor público teria sido intimado pessoalmente da decisão.



    10. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a regra processual prevista no art. 392 do Código de Processo Penal (referente à intimação pessoal do réu e/ou do defensor por ele constituído quanto à sentença penal) não se aplica aos acórdãos proferidos em apelação e na via recursal extraordinária, bastando a publicação no órgão oficial. A propósito, por exemplo: HC n. 98.218/SC, de que foi Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4.5.2011; HC n. 137.112-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.4.2017.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo. Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. (…). 1. Como é cediço, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Ausência de prejuízo à defesa, que deduziu tempestivamente o recurso de apelação contra a decisão condenatória . 2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. (...)” (HC n. 101.643/MG, Relator o Ministro DiasToffoli).



     “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA . I – O paciente possuía advogado constituído nos autos , que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória, e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes . III – Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário. IV – Ordem denegada” (HC n. 114.107/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12.12.2012) 



    11. Entretanto, em situações análogas a deste processo, no qual se questiona a intimação pessoal do acusado defendido pela defensoria pública ou por advogado dativo, condenado em segunda instância após reforma de sentença absolutória, precedentes recentes deste Supremo Tribunal reconhecem, excepcionalmente, a necessidade de intimação pessoal do réu, por ser o acórdão prolatado na apelação o primeiro título condenatório proferido no processo contra o paciente. Neste sentido, por exemplo, o Habeas Corpus n. 185.051, Relator o Ministro Celso de Mello: 



    “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA A RESPEITO DO JUÍZO CONDENATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PACIENTE INTIMADO , PESSOALMENTE, APENAS QUANTO À SUA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TRANSGRESSÃO A PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DO RÉU CONDENADO (CF, ART. 5º, LV) – O PROCESSO PENAL COMO GARANTIA DOS ACUSADOS E INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAQUELE CONTRA QUEM SE INSTAURARAM ATOS DE “PERSECUTIO CRIMINIS” – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – O DIREITO DE RECORRER COMO CLÁUSULA INERENTE AO “DUE PROCESS OF LAW” – OFENSA, QUANTO A TAL PRERROGATIVA, A GARANTIA ASSEGURADA POR PACTOS INTERNACIONAIS , EM TEMA DE PERSECUÇÃO PENAL, A QUALQUER PESSOA : A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 8, n. 2, “ H”) E O PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (ARTIGO 9, n. 4) – A QUESTÃO DA POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS (NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER SUPRALEGAL?) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONFEREM A ESSES DIPLOMAS INTERNACIONAIS A CONDIÇÃO DE SUPRALEGALIDADE – POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR (MINISTRO CELSO DE MELLO) QUE ATRIBUI QUALIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE COM APOIO NA NOÇÃO CONCEITUAL DE BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE, A TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS SUBSCRITOS PELO BRASIL OU A QUE O ESTADO BRASILEIRO HAJA ADERIDO – “PACTA SUNT SERVANDA” (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS , ARTIGO 26) – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO”. (HC n. 185.051, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 24.7.2020) 



    A mesma situação singular ocorreu no julgamento pela Segunda Turma do Supremo Tribunal do Habeas Corpus n. 105.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, também mencionado pela defesa. Nele, mais uma vez, acentuou-se a excepcionalidade dos casos em que o paciente é absolvido em primeira instância e condenado na segunda, o que se verifica na espécie. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    “Tenho para mim que, dada a singularidade da espécie sob exame envolvendo sentença absolutória em primeiro grau, acórdão condenatório em segundo, falta de intimação pessoal do paciente patrocinado por defensor dativo, houve afronta ao devido processo legal, mais especificamente nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, pois é perfeitamente razoável concluir que o paciente pode não ter tomado ciência da intimação pela imprensa oficial, o que lhe retiraria, por conseguinte, a oportunidade de deliberar sobre a conveniência ou não da interposição dos pertinentes recursos” (HC n. 105.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14.6.2011). 



     



    12. O caso em exame guarda especificidades. Embora as certidões e os documentos de fls. 58/61 pareçam corroborar o sustentado pela defesa (quanto à nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do condenado em segunda instância que foi assistido durante todo o processo por defensor público), a certidão de fl. 62, do mesmo e-doc. 3, atesta que “após regular intimação das partes e consulta no Sistema de Gestão do Processo Judicial do TJEPA — LIBRA, transitou livremente em julgado em 13 de novembro de 2018. Belém, 19 de novembro de 2018” (grifos ausentes no original). 



    13. Com essa dúvida aparente, que certamente será esclarecida pelo Relator, quando do julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 615.037/PA (após prestadas as informações nele requeridas), no Superior Tribunal de Justiça, tem-se fundamento idôneo para, excepcionalmente, com base na jusrisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, acolher parcialmente o pedido acautelatório.



    14. Pelo exposto, concedo a ordem de ofício, apenas para suspender, cautelarmente, até o final do julgamento do Habeas Corpus n. 615.037/PA, pelo Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da condenação penal imposta ao paciente na Apelação Criminal n. 00245405-32.2016.8.14.0401, proferida pelo Tribunal de Justiça do Pará.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Pará e ao Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora